Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700956-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CIDNEY DE SANTANA SOUZA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Banco Santander (Brasil) S.A., contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial e homologou os cálculos apresentados pelo exequente (ID 187859878), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado (ID 221237129). O executado/agravante alega, em síntese, que 1) o agravo de instrumento é tempestivo, diante da nulidade da intimação da decisão que julgou os embargos de declaração, que foi direcionada ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., o qual foi sucedido pelo Banco Santander S.A.; 2) a decisão que homologou os cálculos desrespeitou os critérios fixados na sentença, especialmente quanto à aplicação dos juros; 3) a multa aplicada nos cálculos é indevida; 4) os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial; 5) há excesso de execução no saldo remanescente indicado pelo exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução do saldo remanescente até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial, para apuração exata do montante devido, considerando as divergências de cálculo apresentadas pelas partes. Sem razão. Verifiquei que, em 14/12/2020, o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. requereu a retificação do polo passivo, para que nele passasse a constar o Banco Santander S.A., que o incorporou. Na ocasião, requereu que as suas intimações fossem direcionadas exclusivamente ao advogado Dr. Lourenço Gomes Gadêlha de Moura, inscrito na OAB/PE sob o n. 21.233 (ID 129238753), nos termos do art. 272, § 5o, do CPC. Ao menos até o presente momento, o polo passivo não foi retificado na origem, permanecendo o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. como executado. A despeito disso, todas as intimações dessa pessoa jurídica tem sido, desde o início, direcionadas ao mesmo advogado indicado pelo Banco Santander S.A. (Dr. Lourenço Gomes Gadêlha de Moura), o qual realiza o registro da ciência das intimações no sistema PJe. Ocorre que, desde a data do pedido de retificação do polo passivo (14/12/2020), o Banco Santander S.A. somente alegou nulidade das suas intimações em 30/07/2024 (ID 205845771), embora tenha praticado vários atos processuais e atendido a diversas comunicações endereçadas ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. Inclusive, o Banco Santander S.A. atendeu à intimação da decisão recorrida em que foram homologados os cálculos do exequente (ID 187859878), e opôs embargos de declaração em nome próprio (ID 189216417), assinado pelo advogado Dr. Lourenço Gomes Gadêlha de Moura. Assim, tenho que acolher a alegação de que a intimação do julgamento dos embargos de declaração (ID 202278340) foi nula configuraria favorecimento do comportamento contraditório, notadamente considerando que o advogado indicado pelo Banco Santander S.A. para receber as publicações registrou ciência da referida intimação em 04/07/2024 (CPC 5). Confira-se: Assim, considerando que o prazo final para interpor agravo de instrumento em face da decisão ID 202278340 foi 25/07/2024, concluo que o presente recurso, interposto em 17/01/2025 é intempestivo (CPC 1003 § 5). E, ainda que assim não fosse, o agravo de instrumento seria intempestivo por outra razão. É que o executado/agravante, Banco Santander S.A., compareceu aos autos de origem em 30/07/2024 – mediante petição subscrita pelo mesmo advogado Dr. Lourenço Gomes Gadêlha de Moura –, alegando a nulidade da intimação da decisão de julgamento dos embargos de declaração. Nesse momento, o executado/agravante tomou ciência inequívoca da referida decisão, e a interposição de eventual recurso não dependeria da análise da nulidade alegada na origem, pois, de acordo com o art. 272, § 8o, do CPC, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. Dessa forma, ainda que se considerasse que a intimação original da decisão ID 202278340 foi nula em relação ao Banco Santander S.A., o seu comparecimento espontâneo em 30/07/2024 seria suficiente para dar início à fluência do prazo recursal de 15 dias, que já havia transcorrido há muito quando da interposição do presente agravo, em 17/01/2025. Nesse sentido: “(...) 1. O termo a quo do prazo recursal se inicia com a ciência inequívoca do teor da decisão recorrida, o que pode ocorrer, dentre outras hipóteses, com o comparecimento espontâneo aos autos. 2. Constatando-se que o agravo de instrumento foi interposto após o término do prazo legal, resta patente sua extemporaneidade. (...)” (Acórdão 1947457, 0734221-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Com essas premissas, diante da intempestividade do recurso, tenho como inviável a admissão do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). Comunique-se ao Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator